Tribunal: TJDFT
Processo: 0746979-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746979-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES PEIXOTO AGRAVADO: BRUNO ALVARENGA SILVA LOREDO, INSTITUTO DA FACE E OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Paulo Henrique Alves Peixoto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais decorrente de suposto erro em procedimento cirúrgico estético ajuizada perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou que o autor obtivesse junto ao Poder Público os comprovantes de alvará de funcionamento do estabelecimento réu relativos à época dos procedimentos. Os atos impugnados são os seguintes: “Defiro a realização de prova pericial postulada pelo autor (ID23400900). Nomeio o perito do juízo, nomeio perito do Juízo o Dr. Rodrigo Vieira Silva, especialista em cirurgia plástica. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar quesitos, no mesmo prazo faculto a indicação assistentes técnicos. Após, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e propor honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias. Com a proposta, intime-se o autor para promover (art. 95 do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito judicial dos honorários periciais. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, o qual será computado a partir da data designada pelo perito para o início dos trabalhos, após o depósito dos honorários. Defiro o pedido de prova oral formulado pelo autor, inclusive o depoimento pessoal de Bruno Alvarenga Silva Loredo, réu e representante legal do primeiro requerido, que deverá ser intimado com as advertências do art. 385, § 1o, do CPC. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para oferta de rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Audiência de instrução ser designada após a conclusão da prova pericial. Deverá o autor se atentar para as regras de intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, sendo que a atividade de intimação por este juízo é sempre supletiva, justificada e fundamentada, nos termos do § 4o daquele dispositivo legal. Em relação ao pleito de inspeção judicial, tendo em vista o tempo decorrido, a diligência não contribuirá para a solução da lide, pois não retratará as condições das instalações na data em que foi realizada a cirurgia (julho de 2022). Resta ao autor requerer perante o Poder Público os documentos relativos às licenças e autorizações que o Instituto da Face detinha na época em que os procedimentos foram realizados. Para tanto, concedo ao autor o prazo de 30 (trinta) dias. “ ......................................................................... “Sobre os embargos de declaração opostos pelo autor, importa destacar que a existência de relação de consumo não importa a inversão automática do ônus probatório, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais, consistente na verossimilhança das alegações e a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor, o que não é o caso dos autos, pois ambas as partes têm iguais condições de promover a produção da prova técnica. Desse modo, como cabe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, a prova pericial por ele requerida foi deferida. Deve-se destacar que, mesmo na hipótese de inversão do ônus probatório, a medida não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela outra parte, e sim, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Ante o exposto, acolho os embargos apenas para acrescentar esses fundamentos à decisão de ID245600663, mantendo todos os seus termos. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que se submeteu a procedimentos cirúrgicos estéticos (rinoplastia e blefaroplastia) realizados pelos agravados, dos quais resultaram sequelas estéticas e funcionais. Alega que o caso configura relação de consumo, uma vez que é destinatário final do serviço prestado, nos termos do art. 2o do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e financeira e da verossimilhança das alegações. Defende que o juízo de origem incorreu em equívoco ao determinar que o autor requeresse junto ao Poder Público as licenças e autorizações da clínica ré relativas ao período do procedimento, incumbência que deveria recair sobre os próprios agravados, por possuírem maior facilidade de acesso a tais documentos. Argumenta, ainda, que o art. 438, I, do CPC impõe ao juízo a requisição das certidões necessárias à prova das alegações das partes, o que não foi observado. Requer a concessão da tutela recursal para suspender o prazo de 30 dias concedido ao agravante para obtenção das licenças e autorizações perante o Poder Público, até o julgamento definitivo do agravo, sustentando que a obrigação deve ser atribuída aos agravados, em razão da aplicação do art. 373, §1o, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal limita-se à análise da necessidade de redistribuição do ônus da prova, com inversão em favor do consumidor, diante da maior facilidade dos réus em comprovar a regularidade do funcionamento da clínica no período dos procedimentos médicos. Na origem, o agravante pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposto erro médico em procedimentos cirúrgicos estéticos realizados na clínica ré, sofridos após as intervenções de rinoplastia e blefaroplastia. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, assim dispõe o art. 373, §1o, do CPC: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” O sistema processual adota, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Excepcionalmente, admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou, em face de peculiaridades da causa, for excessivamente difícil às partes se desincumbirem do encargo. Na relação de consumo a inversão do ônus da prova não é automática ou incondicional, mas se submete ao critério do juiz e requer a presença da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência (artigo 6o, inciso VIII, CDC). O juízo de origem determinou que o autor juntasse ao processo comprovantes de alvará de funcionamento do estabelecimento réu relativos à época da realização dos procedimentos (julho/2022). No caso concreto, a princípio, os réus tem maior acesso aos documentos comprobatórios de regularidade de funcionamento da clínica, razão pela qual, em sede de cognição sumária, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova, também em observância ao art. 6o, VIII, do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Nos casos em que se discute a má prestação de serviços, o fornecedor goza de melhores condições de produzir prova de modo a demonstrar que os serviços foram prestados a contento e adotados os procedimentos corretos, sobretudo quando a controvérsia envolve alegada falha na prestação de serviços odontológicos por parte da fornecedora de serviços, restando evidente a hipossuficiência técnica da consumidora frente à empresa ré, que exsurge como a parte mais apta à produção das provas, dispondo de maior facilidade para colacionar eventuais documentos necessários e aptos à busca da verdade real pelo d. Juízo “a quo”. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2054784, 0729573-02.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 18/10/2025.)” Dessa forma, vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. ISSO POSTO, defiro o efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão agravada que atribuiu ao autor a obrigação de juntar processo os comprovantes de alvará de funcionamento do estabelecimento réu, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, e ao mesmo tempo facultar ao réu a apresentação dos referidos documentos. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w